Tribunal: TJPA
Processo: 0807313-07.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10938 - Citação
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807313-07.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: CELIA CORREA PINTO DAUER, CLEIDE CORREA PINTO SPINELLI, CLEA CORREA PINTO DE OLIVEIRA, CLEMILDE CORREA PINTO DE CASTRO, ALDAYR SEBASTIAO LOBO DE CASTRO, CLARISSE CORREA PINTO KLAUTAU, CLOVIS GABILANES CORREA PINTO, MARIA DE NAZARE DO AMARAL CHAVES, CLIVIA CORREA PINTO BASTOS, NESTOR PINTO BASTOS JUNIOR, CLENIA GABILANES CORREA PINTO, EDUARDO CORREA PINTO KLAUTAU

AGRAVADO: MARIA ALICE SANTIAGO ROCHA REBELO, LUIZ REBELO NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0807313-707.2026.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO)

AGRAVANTES: CÉLIA CORREA PINTO DAUER, CARLOS DA FONSECA DAUER, CLEIDE CORREA PINTO SPINELLI, CLEA CORREA PINTO DE OLIVEIRA, CLEMIDE CORREA PINTO DE CASTRO, ALDAIR SEBASTIÃO LOBO DE CASTRO, CLARISSE CORREA PINTO KLAUTAU, CLOVIS GABILANES CORREA PINTO, MARIA DE NAZARÉ CHAVES CORREA PINTO, CLIVIA CORREA PINTO BASTOS, NESTOR PINTO BASTOS JUNIOR, CLÊNIA GABILANES CORREA PINTO E EDUARDO CORREA PINTO KLAUTAU

ADVOGADO: EDUARDO CORREA PINTO KLAUTAU – OAB/PA 6.242

AGRAVADOS: ESPÓLIO DE LUIZ REBELO NETO E MARIA ALICE SANTIAGO ROCHA MELO

ADVOGADOS: GEORGETE ABDOU YAZBEK – OAB/PA 4.858-A, TYENAY DE SOUSA TAVARES – OAB/PA 9.393, JOSÉ MARIA CASTRO CASTILHO – OAB/PA 4.360 E RODRIGO MAGALHÃES PESSOA – OAB/PA 10.407

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMARCATÓRIA. CITAÇÃO DE CONFINANTES. EXIGÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO NOMINAL COMPLETA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 319, §1º, E ART. 256 DO CPC. CITAÇÃO POR EDITAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a citação por edital em ação demarcatória, determinando a identificação nominal de todos os confinantes proprietários do imóvel, sob pena de extinção do feito. Os agravantes alegam dificuldades concretas de localização, histórico de diligências infrutíferas, existência de citação editalícia anterior e a longa duração do processo, com cerca de 30 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a exigência de identificação nominal completa dos confinantes é compatível com o sistema processual civil ou se, diante da impossibilidade concreta de localização, admite-se a citação por edital, à luz dos arts. 319, §1º, e 256 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 319, §1º, do CPC dispõe que “caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção”, impondo atuação cooperativa do julgador na identificação das partes.

4.

O art. 256 do CPC estabelece que “a citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando”, considerando-se local ignorado quando frustradas as tentativas de localização, inclusive mediante requisição a órgãos públicos.

5.

A interpretação sistemática dos dispositivos evidencia que, na impossibilidade de identificação completa, admite-se a citação editalícia como meio de assegurar o contraditório, inclusive com nomeação de curador especial.

6.

A doutrina citada no voto expressamente consigna: “A individualização das partes é necessária [...] Quando não for possível a menção da qualificação completa das partes, é suficiente que se as individue [...] sendo possível a individuação, ainda que incompleta a qualificação, o requisito estará preenchido”, admitindo flexibilização em demandas com múltiplos réus, como possessórias e demarcatórias.

7.

A decisão agravada, ao exigir identificação nominal completa, desconsidera o princípio da cooperação processual e transfere integralmente ao autor ônus que pode ser compartilhado com o juízo, inclusive por meio de ferramentas como Sisbajud, Renajud e Infojud.

8.

No caso concreto, a longa duração do processo, a existência de citação editalícia anterior e a dificuldade de localização dos confinantes demonstram a inadequação da exigência imposta.

9.

Rejeita-se o fundamento adotado na decisão agravada com base em precedentes que exigem a citação de todos os confinantes como pressuposto processual, pois tais entendimentos não afastam a possibilidade de citação por edital quando inviável a identificação individualizada, sob pena de inviabilizar o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A qualificação incompleta das partes não impede o prosseguimento da ação quando possível sua individuação mínima.

2.

O juiz deve atuar de forma cooperativa para viabilizar a identificação das partes, nos termos do art. 319, §1º, do CPC.

3.

A citação por edital é cabível quando frustradas as tentativas de localização do réu ou incerta sua identificação, conforme art. 256 do CPC.

4.

Em ações demarcatórias, a dificuldade de identificação dos confinantes autoriza a flexibilização das exigências formais para assegurar o acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 319, II e §1º, 256.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação nº 0000474-59.2007.8.11.0093, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 08.12.2015; TJSC, RAC nº 2008.028467-9, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 13.09.2012.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0807313-07.2026.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO)

AGRAVANTES: CÉLIA CORREA PINTO DAUER, CARLOS DA FONSECA DAUER, CLEIDE CORREA PINTO SPINELLI, CLEA CORREA PINTO DE OLIVEIRA, CLEMIDE CORREA PINTO DE CASTRO, ALDAIR SEBASTIÃO LOBO DE CASTRO, CLARISSE CORREA PINTO KLAUTAU, CLOVIS GABILANES CORREA PINTO, MARIA DE NAZARÉ CHAVES CORREA PINTO, CLIVIA CORREA PINTO BASTOS, NESTOR PINTO BASTOS JUNIOR, CLÊNIA GABILANES CORREA PINTO E EDUARDO CORREA PINTO KLAUTAU

ADVOGADO: EDUARDO CORREA PINTO KLAUTAU – OAB/PA 6.242

AGRAVADOS: ESPÓLIO DE LUIZ REBELO NETO E MARIA ALICE SANTIAGO ROCHA MELO

ADVOGADOS: GEORGETE ABDOU YAZBEK – OAB/PA 4.858-A, TYENAY DE SOUSA TAVARES – OAB/PA 9.393, JOSÉ MARIA CASTRO CASTILHO – OAB/PA 4.360 E RODRIGO MAGALHÃES PESSOA – OAB/PA 10.407

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CÉLIA CORREA PINTO DAUER, CARLOS DA FONSECA DAUER, CLEIDE CORREA PINTO SPINELLI, CLEA CORREA PINTO DE OLIVEIRA, CLEMIDE CORREA PINTO DE CASTRO, ALDAIR SEBASTIÃO LOBO DE CASTRO, CLARISSE CORREA PINTO KLAUTAU, CLOVIS GABILANES CORREA PINTO, MARIA DE NAZARÉ CHAVES CORREA PINTO, CLIVIA CORREA PINTO BASTOS, NESTOR PINTO BASTOS JUNIOR, CLÊNIA GABILANES CORREA PINTO E EDUARDO CORREA PINTO KLAUTAU
interpuseram

Recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão Interlocutória

prolatada pelo Juízo de Direito da Vara

Cível e Empresarial Distrital de Mosqueiro da Comarca de

Belém- Pará que indeferiu a citação editalícia, determinando a identificação nominal dos confinantes -

proprietários ao imóvel

conforme decisão visualizada:

Decerto, os danos registrais imobiliários são de natureza pública,
portanto, cabe a parte autora diligenciar a fim de identificar os confinantes - proprietários do imóvel objeto da presente ação demarcatória, para que possam exercer o direito à ampla defesa e ao contraditório, considerando ainda a natureza dúplice ação, além do instituto da usucapião, levando-se em conta o tempo transcorrido.

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA – FALTA DE CITAÇÃO DE TODOS OS CONFINANTES – PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA CITAÇÃO DO POSSUIDOR DO IMÓVEL CUJO PROPRIETÁRIO NÃO FOI CITADO – IMPOSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na ação demarcatória, a citação de todos os proprietários dos imóveis confinantes é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, por se tratar de hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

2 . “A ação demarcatória tem natureza real e envolve direito de vizinhança, somente podendo figurar no polo ativo ou passivo da demanda quem detém o título de propriedade. O simples possuidor, dessa feita, por não possuir título de propriedade, não é parte legítima para responder à pretensão do autor” (TJSC – RAC n. 2008.028467-9 – Rel . Des. Gilberto Gomes de Oliveira – j. 13-09-2012). (TJ-MT - Apelação: 00004745920078110093, Relator.: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/12/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/12/2015)"

Diante do exposto, determino que, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção, a parte autora identifique, nominalmente, os atuais confinantes - PROPRIETÁRIOS, junto ao cartório de imóveis, para só depois este Juízo realizar a tentativa.( PJe ID 15972347 – ProceComCiv 00000205-59.2016.814.0501)

As

razões recursais
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

indiferença ao histórico processual de diligências negativas e a necessária celeridade a um processo de 30(trinta) anos – 0000205-59.1996.814.0501;

b.

dificuldade em localizar nominalmente cada confinante à citação;

c.

residências ao redor do imóvel qualificadas como invasão, dificultando a propriedade;

d.

incidência do art. 259, I, do CPC que autoriza a citação por edital aos confiantes de difícil localização;

e.

defesa apresentada pelos principais invasores e confinantes e

f.

existência nos autos de citação editalícia anterior.

Ao final, requerem:

a.

concessão do efeito suspensivo e

b.

conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

34851766).

À minha relatoria em 23.03.2026, por distribuição.

Deferido o pedido de concessão de feito suspensivo.( Pje
ID
34936120
).

Contrarrazões não

apresentadas.( PJe ID 35720868).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
0807313-707.2026.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO)

AGRAVANTES: CÉLIA CORREA PINTO DAUER, CARLOS DA FONSECA DAUER, CLEIDE CORREA PINTO SPINELLI, CLEA CORREA PINTO DE OLIVEIRA, CLEMIDE CORREA PINTO DE CASTRO, ALDAIR SEBASTIÃO LOBO DE CASTRO, CLARISSE CORREA PINTO KLAUTAU, CLOVIS GABILANES CORREA PINTO, MARIA DE NAZARÉ CHAVES CORREA PINTO, CLIVIA CORREA PINTO BASTOS, NESTOR PINTO BASTOS JUNIOR, CLÊNIA GABILANES CORREA PINTO E EDUARDO CORREA PINTO KLAUTAU

ADVOGADO: EDUARDO CORREA PINTO KLAUTAU – OAB/PA 6.242

AGRAVADOS: ESPÓLIO DE LUIZ REBELO NETO E MARIA ALICE SANTIAGO ROCHA MELO

ADVOGADOS: GEORGETE ABDOU YAZBEK – OAB/PA 4.858-A, TYENAY DE SOUSA TAVARES – OAB/PA 9.393, JOSÉ MARIA CASTRO CASTILHO – OAB/PA 4.360 E RODRIGO MAGALHÃES PESSOA – OAB/PA 10.407

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio com os seguintes destaques:

1º destaque:
Artigo 319, II, § 1º do CPC

Art. 319.
A petição inicial indicará:

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

2º destaque
:

Artigo 256 do CPC

Art. 256
. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Na interpretação conjunta dos dispositivos, possível atingir a seguinte compreensão: Na dificuldade da citação pessoal seja por desconhecer a parte adversa, seja por inacessibilidade/incerteza do lugar de encontro do citando, a modalidade a adotar será a editalícia cujo direito de defesa assegurado é pela curadora especial.

Em certas demandas como possessórias ou demarcatórias onde figuram muitos litigantes, a individualização da parte contrária nem sempre será possível. Porém, se individualizados, ainda que de forma incompleta, a estabilização objetiva estará assegurada seja pela citação postal,

por oficial de justiça ou, ainda, editalícia.

• II: 8. Nome e qualificação das partes. A individualização das partes é necessária na petição inicial, entre outras coisas, para que a sentença possa obrigar pessoas certas. Quando não for possível a menção da qualificação completa das partes, é suficiente que se as individue.
É comum, em ações possessórias, não ser viável a perfeita qualificação do(s) réu(s), a cuja identidade se chega pelos atos de posse: aquele determinado, que plantou, que construiu, que reside em determinado lugar etc. V. CPC 319 § 1.º. Sendo possível a individuação, ainda que incompleta a qualificação, o requisito estará preenchido
.
[1]
( destaquei)

Caso concreto.

A decisão objurgada quer a identificação nominal dos atuais confinantes - proprietários à área a ser demarcada para, logo após, o julgador fazer as tentativas de citação.

A exigência posta viola os termos do artigo 319, § 1º do CPC, que autoriza o julgador a diligenciar sobre, desde que a pedido do litigante. Nesse pontuar, nítido é observar o princípio da cooperação entre partes e julgador, de observância obrigatória na demanda sob enfoque. E, quando inviável a identificação, estar-se-á aberta a modalidade editalícia da citação.

Decerto, a Interlocutória restou indiferente à singularidade da estabilização objetiva da lide em ações demarcatórias, onde:

a.

demanda com aniversário de 30(trinta) anos;

b.

existência de citação editalícia anterior ( PJe ID 22815721);

c.

confinantes de difícil localização;

d.

princípio da cooperação onde

julgador pode manejar os instrumentos de localização como Sisbajud, Renajud, Infojus, citand alguns exemplos

e

e.

direito de defesa assegurados via citação editalícia.

A merecer a necessária adequação conforme a modalidade da citação almejada.

Portanto, conheço e dou provimento ao Recurso de

Agravo de Instrumento para, em reforma da Interlocutória combatida, determinar a citação por edital dos confinantes de

individuação incompleta, segundo fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2024
.
Autor: Editora: Revista dos Tribunais. Disponível em: Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2024. Disponível em:https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v22?sponsor=TJEP-1. Acesso em: 04 mai.2026.

Belém, 26/05/2026